Tribunal: TJPA
Processo: 0811284-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811284-97.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Gustavo Oliveira de Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 10371053).

Nas razões recursais, a defesa requer a
absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, II, III ou V, do CPP
(cf. ID 10371103)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 10371108).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 10853761).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, II, III ou V, do CPP, alegando, em suma, a impossibilidade de condenação baseada tão somente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como de testemunha não ocular, eis que as vítimas não foram ouvidas em juízo.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o apelante foi preso em flagrante, pouco tempo após o fato delituoso, depois de rastreamento dos aparelhos celulares roubados até localização próxima ao de sua prisão, sendo reconhecido
in locu
.

Os ofendidos, de fato, não prestaram depoimento em juízo, mas foram ouvidos na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. páginas 9-10, do ID 10370868):

TERMO DE DECLARAÇÃO DO OFENDIDO: ANA KAROLINE DE SOUZA PANTOJA (...) Que, no dia de hoje, 03/02/2021,por volta das 12:10 horas, estava caminhando junto de seu amigo MATEUS ALMEIDA BARBOSA, na frente do BANCO CENTRAL, quando foram abordos pelo indiciado MATEUS ALMEIDA BARBOSA, o qual estava de posso de um facão e exigiu os aparelhos celulares, mas o seu amigo MATEUS nagou a entregar o aparelho dele, motivo pelo qual o indiciado tentou furá-lo, e seu amigo teve que entregar o aparelho e ele e logo em seguida a depoente entrou o seu aparelho; Que, após a consumação do crime, comunicou o fato a sua amiga de trabalho CLAUDILENE ASSUNÇÃO DA COSTA, que de pronto passou a rastrear os aparelhos através do seu; Que, junto com CLAUDILENE acionaram a polícia militar que estava passando na hora e junto com os policias foram para o local informado pelo GPS, sendo na Rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas, oportunidade que sem hesitação e com plena convicção reconheceu o autor do crime, que vinha caminha no canal da Av. Generalissimo Deodoro, o qual ao perceber a aproximação da VTR se desfez de um facão que foi reconhecido pela declarante como sendo a arma do crime; Que, na ocasião o indicado foi revistado, contudo os parelhos celulares não foram encontrados em seu poder, porém volta afirmar que ele foi o autor do crime, motivo pelo o policial deu voz de prisão e o conduzido para esta Seccional e aqui o seu amigo MATEUS ALMEIDA BARBOSA sem hesitação e com plena convicção o reconheceu como o autor do crime, bem como reconheceu o facão como sendo a arma usado no crime.

TERMO DE DECLARAÇÃO DO OFENDIDO: MATEUS ALMEIDA BARBOSA (...) Que, no dia de hoje, 03/02/2021, por volta das 12:10 horas, estava caminhando junto de sua amiga ANAKAROLINE DE SOUZA PANTOJA, na frente do BANCO CENTRAL, quando foram abordos pelo indiciado MATEUS ALMEIDA BARBOSA, o qual estava de posso de um facão e exigiu os aparelhos celulares, masse nagou a entregar o aparelho a ele, motivo pelo qual o indiciado tentou furá-lo e, temendo por sua vida, acabou por entregar o aparelho e ele e logo em seguida sua amiga entregou o dela; Que, após a consumaco do crime, comunicaram o fato a sua amiga de trabalho CLAUDILENE ASSUNÇAO DACOSTA, que de pronto passou a rastrear os aparelhos através do seu celular; Que, ANA e CLAUDILENE acionaram a polícia militar que estava passando na hora e junto com os policias foram para o local informado pelo GPS; Que, logo depois foi informado que o indiciado havia sido preso e conduzido para esta Seccional e aqui sem hesitação e com plena convicção o reconheceu como o autor do crime, bem com a reconheceu o facão como sendo a arma usado no crime; Que, não foi recuperado nenhum dos aparelhos celulares roubado pelo indiciado.

Trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação (STJ, AgRg no HC 497112/SP), sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em juízo, além do apelante,

quem negou a autoria delitiva no seu interrogatório afirmando que foi preso quando se dirigia à casa de sua namorada (cf. ID’s 10371009 / 10371011),

prestaram depoimento três testemunhas de acusação, cujas
oitivas ocorreram por meio de sistema audiovisual (ID’s 10370997 / 10371008).

Colacionarei as transcrições das narrativas das testemunhas constantes na r. sentença (cf. ID 10371053), uma vez que são fiéis ao que consta nas gravações. Vejamos.

Claudilene Assunção da Costa (ID’s 10371001 / 10371005), chefe das vítimas que auxiliou no rastreio dos aparelhos celulares roubados, relatou com segurança e clareza:

(...) que trabalhava na Gold Empréstimos e que as vítimas eram seus panfletistas. Que a vítima Ana Karoline retornou para a empresa dizendo que ela e Matheus foram vítimas de assalto. Que então fizeram o rastreio do celular de Ana Karoline e que elas duas subiram em uma viatura para procurar o denunciado junto à polícia militar. Que, seguindo o rastreio do celular, a vítima Ana reconheceu o acusado e que a vítima Matheus o reconheceu na delegacia. Que, em uma rua próximo ao canal, a vítima, de dentro da viatura, reconheceu o acusado. Que o rastreamento do celular foi perdido assim que entraram próximo ao canal, sendo que o último sinal foi localizado próximo ao beco onde o acusado foi reconhecido. Que outra viatura encontrou a faca próximo ao local do acusado, porque avistaram ele jogando algo. Que as vítimas reconheceram a faca usado pelo acusado. Reconheceu o acusado em audiência. Que os celulares não foram recuperados.

Já os policiais militares Brasil Figueiredo de Souza Junior (ID’s 10370996 / 10371000) e Leandro Cordeiro de Fonseca (ID’s 10371006 / 10371008) que efetuaram a prisão em flagrante, em seus depoimentos em juízo se mostraram seguros, imparciais e coerentes, tendo relatado o seguinte:

A testemunha Brasil Figueiredo de Souza Junior, policial militar, relatou em juízo que estava em ronda, em direção a Manoel Barata, quando duas moças e um rapaz fizeram sinal para a viatura e relataram o assalto em frente à Estação das Docas, que estavam fazendo o rastreamento do celular roubado e que o GPS indicava no canal do Jurunas. Que eles entraram na viatura e seguiram em busca do acusado. Que, chegando no canal, a vítima avistou o acusado, com as características da bermuda colorida que usava no momento do assalto, porém sem a camisa. Que, no momento da abordagem, foi encontrada a camisa de mesma cor, anteriormente relatada pela vítima, dentro do short, que também reconheceu o acusado de imediato. Que o acusado não estava com os celulares roubados e que negou a autoria do roubo. Que o sinal de rastreio do celular foi perdido porque o aparelho foi desligado, porém que sua última localização foi encontrada próxima do acusado. Que a faca não foi encontrada na posse do acusado, que foi encontrada no local do assalto e que a vítima reconheceu a arma branca. Que, na delegacia, o acusado propôs pagar o valor referente ao celular à vítima em troca de ser solto. Reconheceu o acusado em audiência.

A testemunha Leandro Cordeiro de Fonseca, policial militar, narrou em juízo que foi abordado por um cidadão o qual relatou que uma vítima foi assaltada em frente ao Banco Central. Que a vítima relatou o ocorrido e que estava rastreando o celular roubado. Que saíram à procura do acusado e que a vítima, que estava na viatura, o reconheceu em via pública. Que ele não estava na posse do celular roubado. Que o último sinal dado pelo GPS foi próximo ao local onde o acusado foi reconhecido. Que não se recorda se o facão foi encontrado na posse do acusado.

Vale destacar que
m
erecem crédito os depoimentos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Dessa forma, dos relatos dados em juízo, extraio uníssono que: (a) a vítima reconheceu o apelante que lhe despojou pessoalmente de seu pertence, quando estava na viatura junto aos policiais; (b) o réu foi localizado próximo ao último sinal dado pelo GPS do celular subtraído; e (c) houve o emprego de arma branca no delito.

Portanto, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se fazem imprescindíveis para formação de juízo positivo da culpa do apelante, eis que, naquilo que importava dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, vejo que nem as testemunhas, nem as vítimas, conheciam o apelante anteriormente, não havendo nos autos motivos que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-lo falsamente.

Desse modo, ainda que tenha o apelante tenha negado a autoria delitiva, constato que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na sua participação no crime de roubo sofrido pelas vítimas, estando corretos os termos do édito condenatório, o qual se encontra
devidamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155, do CPP:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial
:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse diapasão, entendo que

a condenação está fundada sobre suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha, não havendo como prosperar a tese defensiva.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 31/07/2024